Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIOS. ADVOGADOS PERTENCENTES À MESMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ADVOGADO IDOSO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Verificado que os advogados agravantes pertencem à mesma sociedade de advogados, mostra-se incabível a retificação do precatório, uma vez que isso inevitavelmente burlaria a ordem de pagamento dos precatórios, uma vez que um dos advogados possui o benefício concedido a idosos, vantagem não extensível ao outro advogado agravante.
2. O fracionamento dos precatórios referentes aos honorários relativos à fase de conhecimento e à fase de cumprimento de sentença violaria os percentuais escalonados para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública, previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, bem como burlaria os limites impostos pelo art. 100, § 8o, da CF.
3. Agravo de instrumento não provido.